Tribunal: TJES
Processo: 5003596-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003596-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANAINA BERUD XAVIER
AGRAVADO: PEDRO MOTTA e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

AGRAVO INTERNO – ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – PERMISSIVO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – APRECIAÇÃO PELA PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese”
(AgRg no REsp 1471694/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014).

2.
Restando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em espeque, não se revela possível inverter o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do diploma consumerista. Não obstante, tal fato não impede que haja a redistribuição dinâmica do ônus da prova nos termos previstos no artigo 373, § 1º, CPC

3.
A parte autora é hipossuficiente em relação aos requeridos para fins de produção de prova apta a demonstrar a imperícia da equipe médica ao tratar de seu problema de saúde. Os requeridos dispõem de melhores condições para comprovarem a inexistência de nexo de causalidade a ensejar o alegado erro médico.

4.
É plenamente possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tal como preconiza o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

5.
Em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório, como prevê o artigo 9º, do CPC. Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem.

6.

“
O
magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos a seu conhecimento, conforme o brocardo jurídico mihi factum, dabo tibi jus (“dá-me o fato, que te darei o direito”) e o princípio iura novit curia (“o Juiz conhece o Direito”)”
(REsp n. 1.352.497/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 14/2/2014.)

7.
O Juiz está adstrito aos pedidos formulados pela parte, não podendo decidir além, aquém ou de modo diverso daqueles. Todavia, não há obrigatoriedade de que o Magistrado se valha dos fundamentos apresentados para deferir o pedido formulado, podendo decidir com base em fundamento diverso, sem que isso caracterize vício da decisão.

8.
A matéria devolvida a este Sodalício refere-se à possibilidade, ou não, de inversão do ônus da prova, sendo esse o pedido formulado pela autora na origem. Trata-se da extensão do efeito devolutivo. Por sua vez, fixada a extensão da matéria trazida para conhecimento do Tribunal, a profundidade do efeito devolutivo é ampla, podendo ser apreciadas todas as questões afetas à matéria impugnada.

9.
A despeito de a fundamentação do recurso da parte autora pugnar pela inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, é plenamente possível acolher o pleito por fundamento diverso, qual seja: o permissivo constante no Código de Processo Civil.

10.
Recurso de agravo de instrumento provido. Recursos de agravo interno desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos, conferir provimento ao agravo de instrumento e negar provimento aos recursos de agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003596-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADA: JANAINA BERUD XAVIER

AGRAVADO/AGRAVANTE: PEDRO MOTTA

AGRAVADO/AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS – FHASDOMAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
or
JANAINA BERUD XAVIER

contra a decisão reproduzida às fls. 182/184 do ID nº 2516820 que, nos autos da
ação de reparação de danos por falha de prestação de serviço
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PEDRO MOTTA e FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS,
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões (ID nº 2516807), alega a parte recorrente, em suma, que
“
baseando-se na vulnerabilidade da agravante, é perfeitamente possível a aplicação das normas do CDC nos autos, cabendo ao juiz deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor”.

Assim, a agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja deferida a inversão do ônus probatório. A Título de provimento final, pugnou pela reforma da decisão impugnada.

Decisão de ID nº 2575097 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Irresignado,
PEDRO MOTTA
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID nº 2795590 e também interpôs recurso de agravo interno no ID nº 2798298, aduzindo, em síntese, que o
“o pleito liminar não poderia adiantar e muito menos conceder efeito apreciativo ao mérito, pois no máximo poderia ter sido pedido uma liminar para suspender a decisão a quo até decisão do mérito recursal”.

Na oportunidade, o recorrente também aduziu que
“a agravante, aqui agravada não requereu a inversão do ônus da prova com espeque no § 1º do art. 373, do, CPC, e sim com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, razão pela qual o Juízo de piso indeferiu a inversão do ônus da prova (...), não cabendo, desta feita, na esfera recursal a concessão da liminar e muito menos com amparo justificador no § 1º do art. 373, do CPC (...) até porque a questão não foi objeto a ação principal e com isso não foi objeto de contraditório”.

Igualmente,
FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS – FHASDOMAR
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento ao ID nº 2836932 e, também, agravo interno ao ID nº 2837056.

Em suas razões recursais, pleiteia, primeiramente, a concessão de assistência judiciária gratuita. No mérito de seu recurso, pugna pela reforma da decisão impugnada, sob o argumento de que
“ao decidir a liminar, ou seja, sem ao menos dar oportunidade às partes, em uma decisão surpresa, julga fora dos limites da ação interposta, com base em fundamento não aventado pela parte, concedendo a inversão do ônus da prova de acordo com o § 1º, do art. 373, do CPC. A decisão fere princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ferindo aina o princípio da supressão de instância, pois não houve apreciação da matéria pelo juízo de primeira instância”.

Devidamente intimada,
JANAINA BERUD XAVIER
apresentou contrarrazões aos recursos de agravo interno interpostos no ID nº 3266484.

Por sua vez, a despeito de devidamente intimado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quedou-se inerte.

Em virtude da similitude entre os expedientes recursais, passarei a julgá-los conjuntamente.

Rememorando sucintamente os fatos, destaco que a demanda em apreço versa sobre pedido de indenização por suposto erro médico decorrente de aplicação de medicamento que causou Síndrome de Stevens-Johnson na requerente.

Nesse contexto,
JANAINA BERUD XAVIER
relatou os seguintes fatos:

(...) A autora realizava tratamento com o médico/neurologista/neurocirurgião Dr. PEDRO MOTTA, ora primeiro requerido, para tratamento de um quadro de crise convulsiva + crise de ansiedade/depressivo desde o ano de 2016.

Em 18.03.2018, o primeiro requerido prescreveu à autora o uso da medicação CLONAZEPAN e FLUXOTINA 25mg, conforme laudo médico em anexo.

Em data de 05.11.2018, o primeiro requerido prescreveu, ainda, conforme prontuário, novas medicações, dentre as quais, o uso da CARBAMAZEPINA (CB2 200-1). (...)

Após aumentar a dosagem da medicação CARBAMAZEPINA na segunda semana, conforme orientação médica, a autora começou a apresentar sintomas como palpitações, febre alta, dificuldade em abrir os olhos e alergia por todo o corpo, tendo sido atendida e internada no Hospital requerido na data de 22.11.2018, conforme fichas de atendimento. (...)

A autora deu entrada no hospital requerido na data de 22.11.2018 e lá permaneceu até o dia 26.11.2018, tomando diversas medicações que só agravaram seu quadro clínico de saúde. (...)

Caso o hospital requerido contasse com uma equipe médica devidamente capacitada, certamente conseguiriam identificar a Síndrome de Stevens-Johson pelo aspecto da pele e das membranas mucosas afetadas e pela rapidez com que a pele da autora foi afetada e também pela quantidade de pele afetada.

No bojo da exordial, a agravante requereu a inversão do ônus da prova, sob o argumento de se tratar de relação de consumo, a ensejar a aplicação do artigo 6º, VIII, CDC
1
.

Não obstante, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, por considerar que inexistir
“relação de consumo entre as partes, pois, conforme dispõe § 2º, do art. 3º, do CDC, 'serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira de crédito e securitária' (...). Da leitura do dispositivo acima transcrito, pode-se afirmar que para configuração de serviço, sob o olhar consumerista, exige, necessariamente, que a atividade prestada seja mediante remuneração”,
o que não ocorreu no caso em apreço, por se tratar de hospital da rede pública.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir (i) se há aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço; e (ii) se é possível inverter o ônus da prova.

Em sede de pedido liminar, proferi decisão no sentido de que, de fato, a relação jurídica ora analisada não poderia ser considerada relação de consumo em razão da inexistência de prestação pecuniária, uma vez que se trata de serviço de saúde prestado pela rede pública estadual.

Nesse contexto, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor
à hipótese”
(AgRg no REsp 1471694/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014).

A propósito, o mesmo entendimento é seguido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 2. Mérito: O atendimento dedicado à paciente ocorreu em situação de emergência, na medida em que, após ter sofrido convulsão em frente à sua residência, foi encaminhada ao hospital recorrente, onde foi atendida e teriam ocorrido, supostamente, as omissões e/ou negligências que não identificaram a lesão em seu ombro direito, atualmente reversível apenas por procedimento cirúrgico. Nestes casos, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta ser objetiva a responsabilidade do Hospital em relação aos atos praticados pelo médico plantonista. Jurisprudência STJ. 3
. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (
uti universi
), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.
[... ]. 4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie
(...)
. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova.
(TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

___________________________

[...] 2.
O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso vertente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
inexiste
qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese
”. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 49140024008, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016)

Deste modo, restando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em espeque, não se revela possível inverter o ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do diploma consumerista.

Não obstante, tal como destacado na decisão impugnada pelos recursos de agravo interno, compreendo que tal fato não impede que haja a redistribuição dinâmica do ônus da prova nos termos previstos no artigo 373, § 1º, CPC, o qual preceitua o que se segue:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A rigor, naquela oportunidade, compreendi que a parte autora é hipossuficiente em relação aos requeridos para fins de produção de prova apta a demonstrar a imperícia da equipe médica ao tratar de seu problema de saúde.

Notadamente, os requeridos dispõem de melhores condições para comprovarem a inexistência de nexo de causalidade a ensejar o alegado erro médico. Remoro, contudo, que a mera inversão do ônus da prova não permite que a autora deixe de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que deverá ser feito ao longo da instrução probatória.

Inclusive, destaco que assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e outros Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)

4.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, o que não impede, por outro lado, e com base no art. 373, §1º, do CPC, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória
. Jurisprudência STJ. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova.
(TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICIPANTE DA REDE SUS. APLICAÇÃO DAS NORMAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Impossibilidade. Serviço prestado por ente público mediante relação jurídico administrativo. Inexistência de relação de consumo. Remuneração puramente tributária.
Inversão do ônus da prova. Viabilidade. Responsabilidade objetiva do estado. Teoria do risco administrativo. Inteligência do art. 37, §6º da CF. Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Art. 373, §1º do CPC
. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJPR; AgInstr 0021248-69.2021.8.16.0000; Palmas; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 02/08/2021; DJPR 02/08/2021)

Por tais motivos, compreendi, à época da prolação da decisão monocrática, ser possível a inversão do ônus da prova na hipótese vertente, não com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, mas sim nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC.

E, a despeito dos fundamentos aventados nos recursos de agravo interno, entendo que a confirmação da decisão antecipatória é medida que se impõe. Explico.

Inicialmente, diversamente do alegado pelos recorrentes, é plenamente possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido, preconiza o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal
, comunicando ao juiz sua decisão;

Trata-se, bem é de ver, de aplicação do instituto da tutela provisória à seara recursal, de modo que, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório.

Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.

Assim, em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório. A propósito, a medida é expressamente prevista no artigo 9º, do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica
:

I -
à tutela provisória de urgência
;

Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem.

Dando prosseguimento, conforme relatado, os agravantes entendem que a decisão monocrática extrapolou os limites do pedido da parte, na medida em que suas razões, tanto em Primeiro Grau de Jurisdição, quanto nesta Instância Revisora, limitavam-se à inversão do ônus da prova por força do artigo 6º, VIII, do CDC, nada tratando do artigo 373, § 1º, CPC.

Afinal, como já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado não está vinculado ao fundamento legal invocado pelas partes ou mesmo adotado pela instância a quo, podendo qualificar juridicamente os fatos trazidos a seu conhecimento, conforme o brocardo jurídico mihi factum, dabo tibi jus (“dá-me o fato, que te darei o direito”) e o princípio iura novit curia (“o Juiz conhece o Direito”)”
(REsp n. 1.352.497/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 14/2/2014.)

Deste modo, por certo, o Juiz está adstrito aos pedidos formulados pela parte, não podendo decidir além, aquém ou de modo diverso daqueles. Todavia, não há obrigatoriedade de que o Magistrado se valha dos fundamentos apresentados para deferir o pedido formulado, podendo decidir com base em fundamento diverso, sem que isso caracterize vício da decisão.

No caso em apreço, vê-se que a matéria devolvida a este Sodalício refere-se à possibilidade, ou não, de inversão do ônus da prova, sendo esse o pedido formulado pela autora na origem. Trata-se, pois, da extensão do efeito devolutivo.

Por sua vez, fixada a extensão da matéria trazida para conhecimento do Tribunal, a profundidade do efeito devolutivo é ampla, podendo ser apreciadas todas as questões afetas à matéria impugnada. Nesse sentido leciona a doutrina:

A extensão do efeito devolutivo correspondente ao objeto da decisão, isto é, a sua parte dispositiva. Esta, por sua vez, como se sabe, corresponde à pretensão formulada pelas partes. [...]

Uma vez compreendida a extensão do efeito devolutivo, se passa então à análise de sua profundidade. [...]. Isto é, delimitada a matéria a ser julgada, avalia-se em seguida o material que poderá ser utilizado pelo magistrado no julgamento do recurso. [...]

Nesse ponto, revela-se notar que
o conhecimento do órgão julgador é o mais amplo possível, podendo utilizar-se de todo material deduzido em juízo, mesmo que a decisão recorrida e o recurso não façam qualquer referência ao mesmo
. [...]

(CHEIM JORGE, Flávio.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 349-368)

Firme em tais premissas, a despeito de a fundamentação do recurso da parte autora pugnar pela inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, entendo ser plenamente possível acolher o pleito por fundamento diverso, qual seja: o permissivo constante no Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
CONFIRO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JANAINA BERUD XAVIER
para deferir o pedido de inversão do ônus da prova em relação aos pontos controvertidos 1 a 5 da decisão saneadora; e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno interpostos por
PEDRO MOTTA e FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;